Tribunal: TJBA
Processo: 8071197-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071197-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: KELLY CRISTINA KIRMSE LOBO Advogado(s): RAYANNA LIZZE FELBERG SOARES (OAB:BA56711-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE SUPERIOR A 65% EM UM ANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, deferiu tutela de urgência para suspender reajuste aplicado a plano de saúde coletivo, determinando o restabelecimento da mensalidade anterior até ulterior deliberação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para manutenção da tutela provisória que suspendeu reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo, reputado abusivo. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC. 4. Embora planos coletivos não se submetam aos índices fixados pela ANS para planos individuais, os reajustes devem observar critérios objetivos, com demonstração clara dos fundamentos atuariais e respeito às normas do CDC. 5. No caso, verificou-se aumento superior a 65% no período de um ano, sem comprovação, nesta fase processual, dos critérios técnicos que justificassem a majoração. A alegação genérica de elevação de custos médico-hospitalares não supre o dever de informação. 6. A discrepância entre o percentual aplicado e os índices autorizados pela ANS para planos individuais reforça a plausibilidade da alegação de abusividade, recomendando a manutenção da medida até a instrução probatória. 7. O perigo de dano está configurado, pois o aumento expressivo pode comprometer o adimplemento contratual e o acesso à assistência à saúde. 8. A discussão acerca da responsabilidade da administradora não foi objeto de análise na origem, sendo inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância. Ademais, aplica-se a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste de plano de saúde coletivo é cabível quando verificada majoração expressiva sem demonstração dos critérios atuariais adotados. 2. Ainda que não submetidos aos índices da ANS, os reajustes de planos coletivos devem observar critérios objetivos, transparência e o dever de informação, sob pena de abusividade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 300 e 931; CDC, arts. 6º, 39, V, e 51, X; RN nº 195/2009 da ANS, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 15.06.2022; TJRJ, AI nº 0074878-22.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Nona Câmara Cível, j. 13.07.2023, pub. 14.07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8071197-87.2025.8.05.0000; Recorrente: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A; Recorrida: Kelly Cristina Kirmse Lobo; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator